Tribunal: TJMT
Processo: 1002633-62.2020.8.11.0008
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002633-62.2020.8.11.0008
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Ausência de Cobrança Administrativa Prévia]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES - CNPJ: 03.507.522/0001-72 (REPRESENTANTE), CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI - EPP (AGRAVANTE), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), GLAUCIO ARAUJO DE SOUZA - CPF: 716.076.251-72 (ADVOGADO), LETICIA GRAZIELLY FERNANDES GOBBI - CPF: 048.871.111-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO."(Participaram do Julgamento: Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Maria Aparecida Ribeiro (convocada), Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.)

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO FISCAL – QUITAÇÃO DO DÉBITO NA VIA ADMINISTRATIVA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS CABÍVEIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – PAGAMENTO SOMENTE APÓS O CONHECIMENTO DA AÇÃO -
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO NOVO - MERO INCONFORMISMO COM A CONCLUSÃO ADOTADA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a apelada, já que deixou de pagar tributo e somente o fez após o ajuizamento do executivo fiscal.

Limitando-se a agravante a demonstrar mero inconformismo com a conclusão adotada no
decisum
, sem apresentar nenhum fundamento novo que justifique sua reforma, o não provimento do regimental é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
CONSTRUTORA E LOCADORA DUARTE EIRELI – EPP
contra decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra a decisão que deu
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
e reformou, em parte, a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres, que extinguiu a Execução Fiscal nº 1002633-62.2020.8.11.0008 ante ao pagamento do débito na via administrativa, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Alega supressão de instância, sob o fundamento de que contra a sentença que deixou de fixar honorários quando da extinção do executivo fiscal seria Embargos de Declaração no juízo
a quo
e não recurso de Apelação Civil.

Suscita que a decisão agravada confronta o art. 26 da LEF.

Afirma ainda que os honorários já estavam inclusos na quitação da dívida da via administrativa.

Ao final pugna pela reforma da decisão agravada, para que seja afastada a condenação ao pagamento de honorários.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 199696679).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso que visa a reforma da

decisão monocrática que não acolheu os Embargos de Declaração opostos pelo recorrente contra a decisão que deu
provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES
e reformou, em parte, a
sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Barra do Bugres, que extinguiu a Execução Fiscal nº 1002633-62.2020.8.11.0008 ante ao pagamento do débito na via administrativa, no sentido de fixar os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico.

Pois bem.

Não obstante os argumentos aventados, verifica-se que o recurso não comporta o almejado provimento.

Pretende o recorrente o afastamento da condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Alega inicialmente supressão de instância, sob o fundamento de que contra a sentença que deixou de fixar honorários quando da extinção do executivo fiscal seria Embargos de Declaração no juízo
a quo
e não recurso de Apelação Civil.

Diferente da tese defendida pelo recorrente o tema honorários foi analisado pelo Juízo
a quo
, no entanto, entendeu que não caberia condenação no caso concreto. Assim, não há que falar em preclusão e nem supressão de instância.

Suscita que a decisão agravada confronta o art. 26 da LEF.

A referida norma dispõe que:

Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Dívida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

No caso concreto, a CDA não foi cancelada, pelo contrário a dívida foi reconhecida pelo devedor e quitada na via administrativa, conforme anexado por ele nos autos (ID 179057784).

Afirma ainda que os honorários já estavam inclusos na quitação da dívida da via administrativa. No entanto, não trouxe qualquer documento que comprove tal alegação.

O comprovante de pagamento descreve multa de juros de parcelamento, reparcelamento e taxa de conservação asfáltica, ou seja, não traz em nenhum momento que fora incluso os honorários.

Com efeito, mantenho meu entendimento de que com base do princípio da causalidade, a sucumbência cabe a quem deu causa a ação, que no caso concreto foi a recorrente, já que deixou de pagar tributo e somente o fez após o ajuizamento do executivo fiscal.

Neste sentido já decidiu este Egrégio Tribunal:

APELAÇÃO C/ REMESSA - PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CANCELAMENTO DO DÉBITO - FAZENDA PÚBLICA VENCIDA - CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO/ HONORÁRIOS PELO AUTOR - VERBA HONORÁRIA ARBITRADA DE FORMA EQUITATIVA - VALOR FIXADO PELO JUÍZO A QUO RAZÓÁVEL E PROPRCIONAL - RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA RATIFICADA. 1. De acordo com o princípio da causalidade aquele que injustamente deu causa ao ajuizamento da ação deve responder pelas verbas de sucumbência.

2. Os parâmetros que devem nortear o magistrado no tocante ao arbitramento de tal verba são aqueles dispostos nas normas das alíneas a b e c do § 3º do artigo 20, do CPC/73 (diploma processual vigente à época da prolação da sentença). 3. Vencida a Fazenda Pública, os honorários podem ser fixados em valor certo ou em em percentual sobre os valores da causa ou da condenação, segundo critério da equidade, conforme previsto nos art. 20, § 4º do CPC/75. (N.U 0043941-11.2011.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/07/2019, Publicado no DJE 06/08/2019)

Assim, denota-se que as razões aduzidas neste Regimental não são suficientes para autorizar a modificação da decisão agravada.

Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA DE NEGATIVA DE SEGUIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO QUE NÃO ATACA A DECISÃO AGRAVADA - REITERAÇÃO DE PEDIDO DEDUZIDO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - RECURSO DESPROVIDO. É de se manter decisão monocrática de negativa de seguimento do agravo de instrumento, se o agravante não ataca os fundamentos da decisão agravada, mas apenas reitera pedido já deduzido por ocasião da interposição do agravo de instrumento”. (TJMT, AgRg nº 115156/2011 - Relator: Des. Guiomar Teodoro Borges - 23.11.2011)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/02/2024